Tribunal: STF
Processo: RE 107890
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
Previdência Social. FUNRURAL. Pensão. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 101.044-4/MG, por maioria de votos, a 27.6.1984, no sentido de não reconhecer direito à pensão previdenciária, em favor de viúva ou dependente de trabalhador rural, falecido em data anterior à Lei Complementar nº 11, de 25.5.1971, que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, em face do disposto nos arts. 165, parágrafo único, 153, parágrafos 3º e 2º, da Constituição Federal. Matéria constitucional prequestionada. Súmula 613. Recurso extraordinário conhecido e provido, para julgar a ação improcedente.